Tribunal: TJES
Processo: 5006150-94.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006150-94.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATAL DE JESUS
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006150-94.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A, ITAÚ UNIBANCO S.A, NATAL DE JESUS.

RECORRIDO
: NATAL DE JESUS, ITAÚ UNIBANCO S.A, BANCO AGIBANK S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte autora.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REVERTIDA SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais, em que a parte autora alega ter realizado a portabilidade de seu benefício previdenciário do Banco Agibank para o Banco Itaú em abril de 2025, visando melhores condições de crédito. Aduz que, em maio de 2025, a operação foi revertida unilateralmente, retornando o benefício para a instituição de origem sem sua anuência, frustrando seu planejamento financeiro.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos para: a) condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais; b) determinar o restabelecimento da portabilidade para o Banco Itaú, sob pena de multa diária.

3. Recursos inominados interpostos pelas três partes. O
Autor
requer a majoração do dano moral para R$15.000,00 e gratuidade de justiça. O
Banco Itaú
argui preliminares de ilegitimidade passiva e necessidade de inclusão do INSS no polo passivo; no mérito, alega ausência de falha, imputando a responsabilidade ao INSS. O
Banco Agibank
sustenta a regularidade da portabilidade, alegando que o autor anuiu com o procedimento por biometria e a inexistência de danos morais.

4. Preliminares e Gratuidade: Defere-se a gratuidade de justiça ao autor/recorrente. Rejeitam-se as preliminares do Banco Itaú. A legitimidade passiva decorre da participação na cadeia de consumo (art. 7º, parágrafo único, CDC). A intervenção do INSS é desnecessária, pois a lide versa sobre a falha operacional das instituições financeiras no processamento da portabilidade solicitada e sua reversão indevida, sendo a competência da Justiça Estadual firmada pela ausência de interesse da autarquia federal no desfecho da reparação civil.

5. No mérito, a prova dos autos corrobora a tese autoral. Restou demonstrado que o autor efetivou a migração para o Itaú e, no mês seguinte, o fluxo foi interrompido com o retorno ao Agibank. As instituições financeiras não se desincumbiram do ônus de provar a existência de uma segunda solicitação válida de portabilidade assinada pelo autor. O Agibank alega assinatura biométrica, mas não colacionou aos autos o log de confirmação ou o termo específico que justificasse o retorno do benefício após a saída confirmada. A falha na prestação do serviço é evidente e a responsabilidade é objetiva, respondendo os bancos pelo fortuito interno. Quanto ao dano moral, a reversão indevida de domicílio bancário de verba alimentar, frustrando a legítima expectativa de organização financeira e acesso ao crédito, extrapola o mero aborrecimento. O quantum de R$3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como aos parâmetros desta Turma Recursal para casos de falha operacional bancária sem negativação, não comportando redução nem majoração.

6. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno os recorrentes vencidos (Bancos) ao pagamento pro rata de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Condeno o recorrente vencido (Autor) ao pagamento de custas e honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)